Tribunal: STF
Processo: RHC 237621
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES TRIBUTÁRIOS. CONSUMAÇÃO: CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA: INOCORRÊNCIA.



    1. A consumação dos crimes contra a ordem tributária pressupõe a constituição definitiva do crédito tributário, a teor da conclusão revelada no enunciado nº 24 da Súmula Vinculante: “não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, inciso I a IV, da Lei n. 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo”.



    2. O transcurso do prazo prescricional inicia-se a partir da constituição definitiva do crédito tributário, que, para todos os efeitos, é o momento de consumação dos delitos tributários.



    3. Observada a ocorrência do lançamento definitivo dos tributos devidos no ano de 2014, não transcorreu o período necessário ao reconhecimento da prescrição — 12 anos, consoante previsto no artigo 109, inciso III, do CP.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.